Tribunal: TJMT
Processo: 1019421-15.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019421-15.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 024.139.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINIO CABALHEIRO - CPF: 395.666.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINTON CABALHEIRO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 557.527.801-87 (VÍTIMA), JOAO BOSCO BEZERRA COSTA - CPF: 293.090.771-15 (VÍTIMA), RENATO QUIRINO DE CASTRO - CPF: 888.554.656-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (PACIENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019421-15.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE AGENTES [5] E DE VÍTIMAS [2] – REALIZAÇÕES DE DUAS AUDIÊNCIAS – EXPEDIÇÕES DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS [INCLUSIVE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO] – RÉU PRESO POUCO MAIS DE 5 (CINCO) MESES – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – AUTOS AGUARDANDO APENAS AS JUNTADAS DE MÍDIAS RELACIONADAS À QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E RELATÓRIOS POLICIAIS PARA ALEGAÇÕES FINAIS – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019421-15.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALCIONE VIEIRA BRITO, contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (Código 114657), por não ter encerrado a instrução criminal, nos autos em que se apura o cometimento dos crimes associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação para o tráfico – art. 288, parágrafo único, do CP, art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art. 35 da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega excesso de prazo, visto que o paciente
“encontra-se preso preventivamente há mais de 8 (oito) meses”
sem previsão de encerramento da instrução criminal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Márcio Vidal, durante o recesso forense.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020